Tribunal: STF
Processo: ARE 1333965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7°, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425. - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7°, IV, da Constituição Federal). - Apelação improvida.” (eDOC 3, p. 68)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 2º, 6º, 7º, IV, e 196 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia possui natureza de penalidade, e não de valor monetário, de modo que descabe falar em indexação de sua base de cálculo em função do salário mínimo. Assim, teria sido recepcionado pela vigente ordem constitucional o art. 1º da Lei 5.724/1971.



    Enfim, pleiteia subsidiariamente o seguinte:



    “Na remotíssima hipótese de não acolhimento do pedido principal deste recurso, requer atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2°, da Lei n° 9.868/99, à redação original do artigo 24 da Lei n° 3.820/60, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-Dl, bem como sejam modulados os efeitos desta decisão em sede de repercussão geral, declarando a validade das multas aplicadas com fundamento no artigo 24 da Lei n° 3.820/60 e a redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 5.724/71, até o julgamento definitivo deste assunto no âmbito dessa Colenda Corte Constitucional.” (eDOC 3, p. 113)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRF/SP. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECLAMO. SÚMULAS N° 284 e 287/STF. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 º DA LEI 5.724/71. PRECEDENTES DO STF. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO AO ART. 24, DA LEI 3.820/60. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 32, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei federal 5.724/1971 –, consignou a nulidade das cobranças de multas imputadas pela parte recorrente, tendo em vista a vinculação legal de seus valores ao salário mínimo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF/SP contra pessoa jurídica, objetivando o pagamento das anuidades e multas punitivas. 



    Discute-se sobre a legalidade da fixação das sanções pecuniárias impostas pelo conselho profissional em salário -mínimo.



    (...)



    Assim, revejo meu entendimento anterior e mantenho a r. sentença que reconheceu a nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7°, IV, Constituição Federal)” (eDOC 3, p. 66)



    Portanto, a decisão recorrida não diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual é inviável a vinculação legal dos valores de multas administrativas a múltiplos do salário mínimo, sob pena de ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 06-07-2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020) 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.08.2020)



    Em relação aos efeitos repristinatórios pleiteados, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade recursal. Presença. Tributário. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. O agravo de instrumento interposto reúne os requisitos de admissibilidade recursal. 2. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nºs 8.540/92 e nº 9.528/97. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 857213 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1126885 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.04.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente